Tribunal: TJMT
Processo: 1019031-40.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019031-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (PACIENTE), 3 ª Vara da Comarca de Nova Mutum (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO APARECIDO PINTO - CPF: 346.526.568-82 (VÍTIMA), LETICIA DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 033.452.681-75 (VÍTIMA), LEVIR DELCARO JUNIOR - CPF: 939.170.581-20 (VÍTIMA), NEURI SUHRE - CPF: 501.802.829-72 (VÍTIMA), OLIRDES MARIA - CPF: 611.639.379-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL PEREIRA MARTINS
IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS - PRIMARIEDADE E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação de roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019031-40.2022.8.11.0000

PACIENTE: RAFAEL PEREIRA MARTINS
IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em benefício de
RAFAEL PEREIRA MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado, por cinco vezes.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, mormente pela sua primariedade, família constituída e emprego fixo, de modo que o paciente faz jus à liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de cautelares menos onerosas,

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo
indeferida.
(id. 144449152).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e corréus como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, II, e V, §2º-A, I, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 147576150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL PEREIRA MARTINS
IMPETRANTE: IVONIR ALVES DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos requisitos da prisão preventiva, sobretudo pela sua primariedade.

Consta na denúncia que:
“(...) No dia 16/04/2022, por volta das 02h00, na Fazenda Alegre, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, ERIEL MACHADO PIRES, DIEGO PEREIRA CORREIA, MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, vulgo RATO/RATINHO e RAFAEL PEREIRA MARTINS, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, em companhia de outras pessoas ainda não identificadas, concorreram para a subtração, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, de coisas alheias móveis, consistentes em defensivos agrícolas avaliados aproximadamente em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), da vítima Levir Delcaro Junior, um veículo Ford K e o valor em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima Neuri Suhre, celulares pertencentes às vítimas Olirdes Maria Suhre, Neuri Suhre, Jorge Antonio Aparecido Pinto e Leticia da Costa Teixeira.

Apurou-se que, em dias anteriores ao do fato, os denunciados planejaram e premeditaram o assalto na Fazenda Alegre, sendo que o denunciado MIROSMAR, aproveitando-se que era ex-funcionário da fazenda, foi ao local e fotografou, inclusive, dirigiu-se ao barracão onde fica os defensivos agrícolas e o filmou.

De posse das informações privilegiadas, na madrugada do dia dos fatos, os criminosos todos encapuzados invadiram a Fazenda Alegre, sendo que, primeiramente, dois deles, com uma arma de fogo tipo pistola, arrombaram a residência do casal Neuri e Olirdes, a quem renderam, amarraram e conduziram até a residência do casal Jorge Antonio e Letícia, que também foram rendidos. Os criminosos diziam que o objetivo era o “veneno”.

A vítima Jorge foi amarrada e obrigada a informar local da central de câmeras, onde, então, os criminosos cortaram todos os fios da internet, da balança, do rádio amador, bem como arrancaram a DDR de armazenamento das imagens das câmaras.

Em seguida, levaram todas as vítimas para o barracão dos defensivos agrícolas e arrombaram o depósito. O denunciado MIROSMAR estava no local durante essa ação delituosa e ligava para o comparsa MAIKON pedindo o caminhão.

Logo, o denunciado ERIEL, acompanhado também dos comparsas MAICON e RAFAEL, apareceu conduzindo seu caminhão com a placa coberta, direto ao referido barracão
, para o carregamento dos defensivos agrícolas. Cerca de seis criminosos estavam realizando o carregamento, enquanto que outro vigiava as vítimas. As vítimas Jorge e Neuri foram desamarradas para ajudar no carregamento.

Os criminosos cronometraram cerca de trinta minutos para o carregamento da res furtiva e depois empreenderam fuga com o caminhão e os defensivos agrícolas, sendo que ficaram três assaltantes, entre eles MIROSMAR e MAIKON, levaram todas as vítimas até a casa de Jorge, tiraram fotos delas e dos documentos e as ameaçaram, dizendo que se acontecesse alguma coisa com eles, saberiam onde encontrá-las, e após deixaram-nas trancadas e empreenderam fuga com o carro Ford Ka e o valor de R$ 200,00, ambos da vítima Neuri, e os celulares de todas. O carro Ford Ka e os celulares foram abandonados na rodovia que liga Tangará da Serra a Campo Novo dos Parecis.

Após o assalto à Fazenda Alegre, os criminosos acamparam na Chácara Jatobá, em Nova Mutum/MT, pertencente ao comparsa ERIEL, onde esconderam todos defensivos e comemoraram o roubo. Assim, o denunciado ERIEL manteve o controle da res furtiva, tanto que possuíam registrados em seu celular os produtos descarregados na chácara, com a quantidade e com os nomes de cada um deles, todos catalogados e salvos em planilha.

O denunciado ERIEL para a prática do assalto em questão também contou com a parceria do denunciado DIEGO, que também foi responsável por cuidar dos defensivos roubados e escondidos na Chácara Jatobá, os quais posteriormente foram recuperados durante as investigações.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS, ERIEL MACHADO PIRES, DIEGO PEREIRA CORREIA, MAIKON BRUNO FERREIRA MILANI, vulgo RATO/RATINHO, e RAFAEL PEREIRA MARTINS, como incursos nas disposições do artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, do Código Penal, por cinco vezes, em concurso formal de crimes (...)”.

Por ocasião do recebimento da denúncia, acolhendo representação da Autoridade Policial, a Magistrada singular decretou a prisão do paciente e demais corréus visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas, bem como na reiteração criminosa, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

DECIDO.

Conforme exposto alhures, tanto a Autoridade Policial, quanto o
Parquet
apontam a necessidade da decretação da constrição da liberdade dos indiciados
Diego Pereira Correia, Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Maikon Bruno Ferreira Milani
e
Rafael Pereira Martins
, em razão de terem envolvimento com a prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas
e
uso de arma de fogo,
bem como, diante da contumácia delitiva e gravidade concreta da conduta por eles perpetrada.

Nesta senda, analisando com acuidade os elementos até então carreados nos autos, constata-se a presença inequívoca dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar dos indiciados, notadamente diante da gravidade da conduta, em tese, praticada, bem como, à vista da contumácia delitiva dos suspeitos, sendo, inclusive, alguns deles reincidentes.

Portanto, passo a analisar a necessidade da constrição da liberdade dos indiciados
Diego Pereira Correia, Mirosmar Benedito dos Santos, Eriel Machado Pires, Maikon Bruno Ferreira Milani
e
Rafael Pereira Martins
:

De início, impende consignar que o indiciado
Diego Pereira Correia
se encontra preso temporariamente, sendo que a Autoridade Policial, bem como, o Ministério Público, declinaram argumentos de que a referida prisão deve ser convertida em
prisão preventiva
.

A respeito da prática delitiva, o Ministério Público, no dia de hoje, ao oferecer denúncia, amparado nos elementos indiciários produzidos pela
Polícia Judiciária Civil
, argumentou que:

“(...) Apurou-se que, em dias anteriores ao do fato, os denunciados planejaram e premeditaram o assalto na Fazenda Alegre, sendo que o denunciado MIROSMAR, aproveitando-se que era ex-funcionário da fazenda, foi ao local e fotografou, inclusive, dirigiu-se ao barracão onde fica os defensivos agrícolas e o filmou.

De posse das informações privilegiadas, na madrugada do dia dos fatos, os criminosos todos encapuzados invadiram a Fazenda Alegre, sendo que, primeiramente, dois deles, com uma arma de fogo tipo pistola, arrombaram a residência do casal Neuri e Olirdes, a quem renderam, amarraram e conduziram até a residência do casal Jorge Antonio e Letícia, que também foram rendidos. Os criminosos diziam que o objetivo era o “veneno”.

A vítima Jorge foi amarrada e obrigada a informar local da central de câmeras, onde, então, os criminosos cortaram todos os fios da internet, da balança, do rádio amador, bem como arrancaram a DDR de armazenamento das imagens das câmaras.

Em seguida, levaram todas as vítimas para o barracão dos defensivos agrícolas e arrombaram o depósito. O denunciado MIROSMAR estava no local durante essa ação delituosa e ligava para o comparsa MAIKON pedindo o caminhão.

Logo, o denunciado ERIEL, acompanhado também dos comparsas MAICON e RAFAEL, apareceu conduzindo seu caminhão com a placa coberta, direto ao referido barracão, para o carregamento dos defensivos agrícolas. Cerca de seis criminosos estavam realizando o carregamento, enquanto que outro vigiava as vítimas. As vítimas Jorge e Neuri foram desamarradas para ajudar no carregamento.

Os criminosos cronometraram cerca de trinta minutos para o carregamento da res furtiva e depois empreenderam fuga com o caminhão e os defensivos agrícolas, sendo que ficaram três assaltantes, entre eles MIROSMAR e MAIKON, levaram todas as vítimas até a casa de Jorge, tiraram fotos delas e dos documentos e as ameaçaram, dizendo que se acontecesse alguma coisa com eles, saberiam onde encontrá-las, e após deixaram-nas trancadas e empreenderam fuga com o carro Ford Ka e o valor de R$ 200,00, ambos da vítima Neuri, e os celulares de todas. O carro Ford Ka e os celulares foram abandonados na rodovia que liga Tangará da Serra a Campo Novo dos Parecis.

Após o assalto à Fazenda Alegre, os criminosos acamparam na Chácara Jatobá, em Nova Mutum/MT, pertencente ao comparsa ERIEL, onde esconderam todos defensivos e comemoraram o roubo. Assim, o denunciado ERIEL manteve o controle da res furtiva, tanto que possuíam registrados em seu celular os produtos descarregados na chácara, com a quantidade e com os nomes de cada um deles, todos catalogados e salvos em planilha.

O denunciado ERIEL para a prática do assalto em questão também contou com a parceria do denunciado DIEGO, que também foi responsável por cuidar dos defensivos roubados e escondidos na Chácara Jatobá, os quais posteriormente foram recuperados durante as investigações (...)”
ID nº 90627658

Ora, conforme se evola-se da narrativa declinada pelo Ministério Público na exordial acusatória, os indiciados possuem, em tese, envolvimento efetivo com a prática do crime de
roubo circunstanciado
cometido em face da Fazenda Alegre, localizada neste Município.

Conforme se vislumbra, a prática delitiva foi, a princípio, arquitetada e organizada, com divisão de tarefas entre os envolvidos que hoje figuram como indiciados, sendo que alguns deles foram responsáveis pelo carregamento dos defensivos agrícolas, outros pela rendição das vítimas e respectiva vigilância, enquanto
Mirosmar
, ex-funcionário da fazenda, foi o responsável por passar as informações aos referidos assaltantes.

Importante ressaltar que a prática delitiva em questão acarretou na investigação policial realizada pela GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado) da Polícia Judiciária Civil, setor este responsável pela investigação de delitos desta magnitude, ou seja, por meio de organização e divisão de tarefas.

Nesta senda, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas ao fato da gravidade concreta do delito, visto que os indiciados praticaram o crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas
e
uso de arma de fogo
, ofendendo o patrimônio dos ofendidos de forma considerável (conforme se constata dos autos, os defensivos agrícolas roubados da vítima
Levir Delcaro Júnior
foi avaliada em R$ 300.000,00 reais).

Não bastasse isso, analisando os antecedentes criminais dos indiciados extraídos do SIAP/TJMT, constato que
Eriel Machado Pires
, além de ostentar uma (01) ação penal e três (03) inquéritos policiais em andamento, foi definitivamente condenado no feito tombado sob o Código Apolo nº 80504, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, pela prática do crime consignado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03, cujo trânsito em julgado se deu em 11/06/2018.

No mesmo passo, no que atina ao indiciado
Maikon Bruno Ferreira Milani
, em consulta ao SIAP/TJMT, constato que este, além de possuir três (03) ações penais em andamento, foi definitivamente condenado no feito tombado sob o nº 1005449-03.2020.8.11.0045, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, pela prática do crime estampado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, cujo trânsito em julgado se deu em 08/03/2022.

Desse modo, considerando as condenação definitivas transitadas em julgado em desfavor dos indiciados
Eriel Machado Pires
e
Maikon Bruno Ferreira Milani
, nos termos do artigo 63 do
Codex
Penal, constato que os mesmos são reincidente, sendo cabível, portanto, a decretação de custódia preventiva com fulcro no artigo 313, inciso II, do CPP.

(...)

Por outro lado, em consulta ao SIAP/TJMT, constato que o indiciado
Diego Pereira Correia
, em que pese não ostentar condenação definitiva, responde a uma (01) ação penal em trâmite neste Juízo (nº 0013765-60.2018.8.11.0055), pela prática do mesmo crime objeto do presente feito.

No que atina ao indiciado
Mirosmar Benedito dos Santos
, constato que já foi preso em flagrante delito nesta Comarca em razão de ter praticado, em tese, o crime de
uso de documento falso
, conduta esta que deu ensejo a distribuição do APFD nº 1012556-34.2021.8.11.0055.

Já o indiciado Rafael Pereira Martins, conforme se extrai do SIAP/TJMT, responde a um (01) inquérito policial tombado sob o nº 0000925-85.2019.8.11.0086, em trâmite no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, no qual está sendo investigado pela prática dos crimes de
ameaça
e
descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Não bastasse os registros que os indiciados supracitados ostentam, constato que o crime, em tese, praticado pelos representados, sobretudo a audácia e o modo de operação do crime (roubo circunstanciado mediante concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, mediante premeditação, organização e divisão de tarefas), revela-se imperiosa a decretação da prisão preventiva dos representados, pois, salvo melhor juízo, não há outra medida cautelar adequada a ser aplicada no caso em questão, notadamente diante da gravidade da conduta perpetrada e reiteração delitiva.

(...)

Não bastasse isso, constato que a prisão preventiva é medida necessária, ainda, para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente com relação aos representados
Mirosmar Benedito dos Santos
e
Eriel Machado Pires.
Explico.

Quanto ao primeiro indiciado, constata-se que o
Parquet
, ao oferecer denúncia, consignou que ele se encontra em local incerto e não sabido.

Quanto ao segundo indiciado, em que pese ter constituído causídico em outro procedimento sigiloso que se trata do mesmo fato em comento, até o presente momento não foi encontrado pela Polícia Judiciária Civil após ter sido colocado erroneamente em liberdade na Delegacia de Nova Mutum.

Desse modo, considerando que os réus, a princípio, se encontram em locais desconhecidos, conclui-se que, diante da evasão do distrito da culpa, a constrição da liberdade se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal.

(...)

Portanto, por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (
fumus comissi delicti
), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), além da presença das hipóteses autorizativas constante no inciso I (pena máxima superior a quatro anos) e II (reincidência), do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva dos agentes é medida que se impõe.

Ex positis
, considerando os argumentos acima despendidos, em consonância com a manifestação do
Parquet
acostada no ID nº 90627658:

6.1)
DECRETO a prisão preventiva dos representados
Eriel Machado Pires
e
Maikon Bruno Ferreira Milani
, vulgo “
Rato/Ratinho
”, com fulcro nos artigos 312 (
garantia da ordem pública e, além disso, quanto ao
Eriel
, para assegurar a aplicação da penal
) e artigo 313, incisos I (
pena máxima superior a quatro anos
) e II (
reincidência
), ambos do CPP, bem como, dos representados
Mirosmar Benedito dos Santos, Diego Pereira Correia,
vulgo “
Dieguinho
” e
Rafael Pereira Martins,
com fulcro nos artigos 312 (
garantia da ordem pública e, além disso, quanto ao
Mirosmar
, para assegurar a aplicação da penal
) e artigo 313, inciso I (
pena máxima superior a quatro anos
), ambos do CPP (...)”.

Com efeito,
denota-se suficientemente motivada a constrição preventiva, pois
foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
.

Em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.

Na hipótese, consoante registrou a Magistrada, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, tendo em
vista que o crime foi executado em concurso de agentes,
divisão de tarefas,

restrição da liberdade das vítimas, uso de arma de fogo, ofendendo o patrimônio dos ofendidos de forma considerável uma vez que os defensivos agrícolas roubados foram avaliados em R$ 300.000,00.

Registre-se, ainda, que não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, consoante registrou o Juízo
a quo
. Portanto, mostra-se legítimo o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados concretos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP,
o efetivo risco à ordem pública
gerado pela permanência da liberdade do paciente, a fim de evitar a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade.

Assim, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022